Tribunal: STF
Processo: HC 262448
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUTONOMIA DO CRIME DE FALSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO HC 253.765/PR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso em Especial nº 2.206.480/PR, formalizado pelo Ministério Público.



     2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras 58 pessoas, ante a suposta prática dos crimes descritos nos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), art. 288, caput (associação criminosa), e art. 299, caput (falsidade ideológica), por 17 vezes, ambos do Código Penal.



     3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual concedeu parcialmente a ordem para determinar a suspensão do trâmite do processo-crime, na origem, apenas no tocante aos fatos relacionados ao crime de falsidade ideológica.



     4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que o acórdão da Sexta Turma do STJ impôs constrangimento ilegal ao determinar o prosseguimento da ação penal relativa a crimes de falsidade ideológica, apesar de a própria denúncia descrever tais condutas como meros instrumentos para a suposta prática de crime tributário consistente na sonegação de ICMS. Afirma que, nos termos da Verbete Vinculante nº 24, a tipicidade do crime tributário depende do lançamento definitivo do crédito tributário, inexistente no caso, o que torna prematura e ilegal a persecução penal quanto aos delitos de falso, cuja potencialidade lesiva estaria esgotada no crime fiscal ainda não constituído. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Paraná corretamente determinou a suspensão do processo, sem antecipar a aplicação do princípio da consunção, preservando a ampla defesa, o devido processo legal e a economia processual, ao passo que o STJ, ao reformar tal decisão, desconsiderou as particularidades do caso concreto e aplicou indevidamente precedente (RHC 151.007/PR) relativo a contexto distinto.



     5. Requer, em sede liminar, a imediata suspensão da ação penal em trâmite na 5ª Vara Criminal de Londrina/PR. No mérito, busca a concessão definitiva da ordem para restabelecer o acórdão do TJPR que determinou a suspensão do processo até o encerramento dos procedimentos administrativos fiscais.



     É o relatório. 



     Decido. 



    6. Ao prover o recurso especial do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça assentou, em síntese, que a suspensão do processo em relação aos crimes de falsidade ideológica carece de fundamento legal, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 93 do Código de Processo Penal. Destacou, ainda, que os crimes tributários sequer constam da denúncia, razão pela qual se mostra prematura a aplicação do princípio da consunção, cuja incidência pressupõe exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a ser realizado no curso da ação penal, após a instrução.



    7. A Corte Superior também enfatizou que a criação de causas suspensivas do processo ou da prescrição penal demanda expressa previsão legal, sendo vedada a construção analógica em prejuízo do jus puniendi estatal. Registrou, nesse ponto, que eventual paralisação do feito, fundada na pendência de procedimentos administrativos fiscais, não encontra respaldo no ordenamento jurídico e, ademais, produziria efeitos incompatíveis com o regime legal da prescrição penal.



    8. Observou-se, ainda, que, conforme a jurisprudência consolidada, tanto a associação criminosa quanto a falsidade ideológica configuram crimes formais e autônomos, cuja consumação independe da efetiva prática ou da constituição definitiva de crimes tributários. A aplicação do princípio da consunção somente se justifica quando demonstrado que a potencialidade lesiva da falsidade se exaure integralmente no delito-fim, o que, à luz da narrativa acusatória, não se revela de plano.



    9. Pois bem. As questões suscitadas no presente habeas corpus — especialmente no que se refere à alegada absorção do crime de falsidade ideológica por supostos delitos tributários e à invocação da Súmula Vinculante nº 24 — já foram objeto de apreciação por esta Corte no Habeas Corpus nº 253.765/PR, de minha relatoria, no qual se examinou idêntico núcleo argumentativo, extraído do mesmo contexto processual.



    10. Reitero, por oportuno, os fundamentos assentados no HC nº 253.765/PR, no qual se registrou que o crime de associação criminosa é formal, consumando-se com a simples convergência de vontades, independentemente da efetiva prática dos delitos almejados, e que o mesmo raciocínio se aplica às falsidades ideológicas: não se descura da possibilidade de consunção quando a falsidade for mero meio para a sonegação, mas tal absorção não se impõe quando a potencialidade lesiva da falsidade extrapola o âmbito do crime fiscal, como no caso, atingindo outros bens jurídicos, servindo, por exemplo, para sustentar empresas de fachada, obter créditos indevidos ou escamotear origem e destino de mercadorias.



    11. Nesse linha, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que a falsidade ideológica pode ostentar autonomia típica quando não se limita a documento exclusivamente destinado à prática de crime tributário ou quando produz lesividade própria. Ilustram essa compreensão os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSORÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A suposta falsidade ideológica não foi perpetrada em documento exclusivamente destinado à prática, em tese, do crime de sonegação tributária, em relação ao qual a ação penal foi trancada. 2. A falsidade nos documentos de registro de automóvel apresenta potencial lesivo autônomo, independentemente da prática do crime contra a ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 91.469, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/5/2008, p. 1º/8/2008)



    “FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTONOMIA. Constando da denúncia que, mediante falsidade ideológica, logrou-se a obtenção de certidões negativas de débitos sem quitação de dívidas, cumpre admitir a autonomia do crime, no que desvinculado da sonegação fiscal”



    (HC nº 80.801, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 29/5/2001, p. 29/8/2003)



    12. No caso dos autos, além de os crimes tributários não constarem da denúncia — aspecto expressamente reconhecido pelo STJ —, a pretensão defensiva demanda, em larga medida, conclusão sobre (i) o efetivo alcance da potencialidade lesiva das falsidades narradas; (ii) sua eventual exaustão no suposto delito fiscal; e (iii) a existência de repercussões para além do campo tributário (como obtenção de créditos indevidos, suporte a estruturas empresariais simuladas ou dissimulação de origem/destino de mercadorias). Todas essas indagações pressupõem exame detido do acervo fático-probatório e da dinâmica concreta dos fatos, providência incompatível com o rito do habeas corpus, sobretudo com a ação penal ainda em curso na origem.



    13. Como reiteradamente assentado, o trancamento ou a suspensão da ação penal, pela via do habeas corpus, constitui providência excepcional, reservada às hipóteses nas quais a ilegalidade se revela de plano. Do contrário, compete ao juízo natural — após regular instrução — apreciar as teses defensivas e valorar adequadamente o conjunto probatório, sem que se promova, nesta sede, indevida substituição das instâncias ordinárias.



    14. A propósito, cito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes.



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição.



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“  



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).  



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    15. À vista desse quadro, não se constata ilegalidade flagrante apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte para suspender o curso da ação penal quanto às imputações de falsidade ideológica. A controvérsia sobre consunção e sobre eventual dependência da persecução penal do desfecho de procedimentos fiscais envolve, necessariamente, exame aprofundado de fatos e provas e deve ser resolvida, de modo ordinário, pelo juízo competente, no âmbito da instrução e do julgamento da ação penal.



    16. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator